Tribunal: TJES
Processo: 5004845-86.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004845-86.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: JONAS GOMES PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004845-86.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDO:
JONAS GOMES PEREIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TERCEIROS CONSEGUIRAM PEGAR FOLHA DE CHEQUE EM NOME DO AUTOR. CHEQUE UTILIZADO PARA COMPRAS. CHEQUE SEM FUNDO ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INCONTROVERSA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de reclamação ajuizada por JONAS GOMES PEREIRA em face do
ITAÚ UNIBANCO S.A e PONTO DE LUZ COMERCIAL LTDA - EPP.

Em síntese, a parte autora alega que seu nome foi negativado pelo banco ITAÚ, e tal negativação teve origem no cheque sem fundo, imputado a ele como responsável e devedor do cheque, esclarece que possui uma conta bancária no banco ITAÚ mas há bastante tempo não faz operações bancárias. Em momento nenhum emitiu cheque.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, em face do BANCO ITAÚ via de consequência condeno o requerido no pagamento de R$4.000,00 em títulos de indenização por danos morais corregidos a partir desta data. E
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido em face da PONTO DE LUZ.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 3016209, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando ter resolvido o problema e procedido com a baixa da restrição no nome do autor em 04/02/2020 (antes do ajuizamento da ação), assim, alega que o infortúnio caracteriza meros aborrecimentos, e que não há falar em danos morais. Requer subsidiariamente a diminuição do quantum arbitrado em dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Alega a recorrente a inexistência de dano moral por ter sido baixado o débito do cheque desconhecido pelo consumidor, antes da propositura da ação. Todavia, a tese defensiva não merece acolhimento, posto que por falha na segurança da Instituição Financeira recorrente,
terceiros conseguiram pegar um cheque em nome do autor, sem a anuência deste, o que se não o bastante, ainda causou ao consumidor a negativação do seu nome, visto que os golpistas utilizaram o cheque para realizar compras e este não tinha fundo.

Assim, entendo que restou cabalmente demonstrado que a moral do recorrido foi ferida em virtude da falha na prestação de serviço da recorrente. Desse modo, entendo por manter a condenação nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)